Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-05.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0002366-05.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado tentado (arts. 121, §2o, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal).
2. Fatos relevantes: (i) descontentamento do recorrente com o fato de a vítima ter estacionado o veículo em frente ao estabelecimento de sua família; (ii) o réu, visivelmente alterado, portando uma arma de fogo, mirou em direção ao primeiro ofendido, bem como aos seus familiares presentes; (iii) durante a empreitada criminosa, o pronunciado desferiu três disparos: um atingiu a virilha da primeira vítima, e o segundo acertou de raspão a segunda; (iv) relato judicial coerente das vítimas e testemunhas, corroborado por laudo pericial.
3. Requerimentos do recurso: (i) desclassificação da conduta para lesão corporal leve; e (ii) afastamento da qualificadora do motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há indícios suficientes do dolo homicida do recorrente; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; (iii) verificar se a qualificadora imputada é manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na prática de crime doloso contra a vida.
6. Ausente a demonstração inequívoca da falta do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (animus necandi), não há que se falar em desclassificação delitiva.
7. A qualificadora imputada na denúncia somente comporta exclusão quando se mostrar manifestamente improcedente.
8. Na hipótese, a motivação fútil encontra suporte nas provas dos autos, as quais indicam que o réu cometeu o delito pelo fato de o veículo da vítima estar estacionado em local que o desagradou.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso em sentido estrito desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, II e 14, II; CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.355.643/TO; TJMT, RESE n. 1013473-82.2023.8.11.0055 e Enunciado Orientativo n. 02.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002366-05.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALESANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 019.677.581-74 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MANOEL ESPIRITO SANTO FONSECA SOUZA - CPF: 468.373.291-20 (VÍTIMA), DANIEL DE ALENCAR SOUZA - CPF: 070.572.251-13 (VÍTIMA), Samara Medina de Alencar Souza (ASSISTENTE), Daniele Alencar de Souza (ASSISTENTE), LUZINETE DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado tentado (arts. 121, §2o, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
descontentamento do recorrente com o fato de a vítima ter estacionado o veículo em frente ao estabelecimento de sua família;
(ii)
o réu, visivelmente alterado, portando uma arma de fogo, mirou em direção ao primeiro ofendido, bem como aos seus familiares presentes;
(iii)
durante a empreitada criminosa, o pronunciado desferiu três disparos: um atingiu a virilha da primeira vítima, e o segundo acertou de raspão a segunda;
(iv)
relato judicial coerente das vítimas e testemunhas, corroborado por laudo pericial.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação da conduta para lesão corporal leve; e
(ii)
afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há indícios suficientes do dolo homicida do recorrente;
(ii)
analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado;
(iii)
verificar se a qualificadora imputada é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na prática de crime doloso contra a vida.

6. Ausente a demonstração inequívoca da falta do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (
animus necandi
), não há que se falar em desclassificação delitiva.

7. A qualificadora imputada na denúncia somente comporta exclusão quando se mostrar manifestamente improcedente.

8. Na hipótese, a motivação fútil encontra suporte nas provas dos autos, as quais indicam que o réu cometeu o delito pelo fato de o veículo da vítima estar estacionado em local que o desagradou.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso em sentido estrito desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2o, II e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg no AREsp 1.355.643/TO
; TJMT, RESE n. 1013473-82.2023.8.11.0055 e Enunciado Orientativo n. 02.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Alesandro da Silva Cruz
contra a sentença do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0002366-05.2020.8.11.0042, que o pronunciou como incurso nas sanções do crime de homicídio qualificado tentado por duas vezes (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) (id. 286401519).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), sob o argumento de inexistência de prova quanto ao
animus necandi
do acusado. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do motivo fútil por ausência de comprovação e pela existência de desentendimento prévio entre as partes (id. 286401523).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 286401528).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 294374896).

No exercício do juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 286401526).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Alesandro da Silva Cruz
foi denunciado pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado por duas vezes (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 21h00min, na Rua Principal, Bairro Jardim Universitário, nesta Capital, ALESANDRO DA SILVA CRUZ, por fútil motivação, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar MANOEL ESPÍRITO SANTO FONSECA SOUZA e DANIEL DE ALENCAR SOUZA, apenas não consumando os crimes por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima, na companhia de seus familiares, se dirigiu até o local dos fatos e estacionou seu veículo em frente à casa da mãe do indiciado ALESANDRO.

Quando já haviam deixado o veículo para se dirigirem a uma pizzaria, ALESANDRO apareceu e, apontando uma arma de fogo, passou a exigir que MANOEL retirasse o veículo daquele local, oportunidade em que passaram a discutir.

Fato é que em determinado momento, ALESANDRO apontou sua arma de fogo na direção da esposa e filha de MANOEL que, para defendê-las, se apossou de uma faca que estava no interior do automóvel e pulou no indiciado, o qual passou a efetuar disparos contra MANOEL, atingindo-o, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 101/106.

Ao apontar a arma na direção da cabeça de MANOEL, o filho deste último, DANIEL, se atracou com ALESANDRO que efetuou um tiro em sua direção, atingindo-o de raspão.

Em seguida, lograram êxito em tirar a arma de ALEXSANDRO, que se pôs em fuga.

A futilidade da ação consistiu em tentar matar as vítimas pelo simples fato destas terem estacionado o veículo em local que o desagradou. (...)”.
(
sic,
id. 286400897).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o réu nos termos da denúncia.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Indícios suficientes de
animus necandi

A defesa argumenta que não há provas suficientes da intenção homicida do réu, de modo que requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

Razão não lhe assiste, ao menos nesta fase do sumário da culpa.

Com efeito, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a desclassificação do crime de homicídio, diante da alegada inexistência do dolo específico, para delito que não pertence à competência do Tribunal do Júri, demanda prova cristalina e irrefutável da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

A propósito, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, impõe-se a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir se há ou não a presença do
animus necandi
. Veja-se:

“(...) Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

No caso em apreço, a materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência, pelo exame de corpo de delito, pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Do mesmo modo, constata-se que os indícios de autoria restaram evidenciados.

A vítima
Manoel Espírito Santo Fonseca Souza
, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que, no dia dos fatos, estacionou seu veículo nas proximidades do bar e residência pertencente à família do recorrente, ao lado da pizzaria para a qual se dirigia com seus familiares. Relatou que, ao caminhar em direção ao restaurante, percebeu que o acusado apresentava comportamento alterado e empunhava uma arma de fogo, apontando-a contra um indivíduo que obstruía a entrada de sua residência.

Segundo o ofendido, após o terceiro retirar o carro do local, o recorrente passou a gritar, exigindo que ele também retirasse sua caminhonete. Diante da agitação do réu, a vítima disse que tentou acalmá-lo, comprometendo-se a estacionar o veículo em outro local. Contudo, ao ingressar no automóvel, a genitora do acusado se aproximou e iniciou diálogo com ele. Nesse momento, o réu apontou a arma para a sua cabeça, ameaçando atirar caso não retirasse o carro.

Acrescentou que sua esposa e sua filha presenciaram a cena, ocasião em que esta ameaçou acionar a polícia. Com isso, o recorrente voltou a arma em direção a ela, levando o depoente, temendo pela integridade da família, a avançar contra o réu com uma pequena faca que possuía no interior do veículo. Narrou que o denunciado efetuou dois disparos — o primeiro atingiu o solo, e o segundo o alvejou na virilha, causando paralisia em sua perna e provocando sua queda. Disse que mesmo caído, o réu manteve a arma apontada para sua cabeça, sendo impedido de consumar o homicídio pela intervenção de seu outro filho, Daniel.

A vítima Manoel afirmou que seu filho conseguiu imobilizar o acusado, oportunidade em que sua esposa e sua outra filha lograram desarmá-lo. Declarou que a genitora do réu, então, se apossou da arma e lhe deu destinação desconhecida. Confirmou ainda que o réu efetuou um disparo contra Daniel durante a imobilização, atingindo-o de raspão no braço, não efetuando mais disparos porque a arma foi retirada de seu poder (id. 286401488).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais da vítima
Daniel de Alencar Souza
, filho do ofendido Manoel.
Relatou ter presenciado o momento em que o recorrente, visivelmente alterado, exigia que seu pai retirasse o veículo estacionado em frente ao bar. Informou que Manoel se preparava para manobrar a caminhonete quando sua irmã, Danielle, ameaçou chamar a polícia, o que motivou o acusado a apontar a arma para ela.

Em face disso, seu genitor tentou intervir segurando a mão do agressor, momento em que este efetuou dois disparos: o primeiro acertou o chão, e o segundo, a vítima Manoel, que caiu próximo ao veículo. Na sequência, o réu voltou a mirar a arma em direção à cabeça de Manoel, instante em que o depoente desferiu dois socos no acusado, conseguindo derrubá-lo e aplicar-lhe o golpe “mata-leão”. Apesar de estar ao solo, o recorrente realizou um novo disparo, que o atingiu de raspão no braço. Afirmou que sua mãe e sua irmã conseguiram desarmar o agressor, e que, em seguida, a genitora deste recolheu a arma e adentrou na residência (id. 286401488).

Além disso, os relatos judiciais de
Samara Medina de Alencar Souza,
esposa de Manoel e Genitora de Daniel,

e de
Danielle Alencar de Souza,
filha de Manoel e irmã de Daniel, corroboram integralmente a dinâmica fática alhures retratada.

Por fim, o pronunciado
Alesandro da Silva Cruz
, corroborando sua versão inicial,

negou, em juízo, ter efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas. Confirmou o desentendimento relacionado à vaga de estacionamento, mas negou qualquer posse de arma. Relatou que solicitou a um terceiro a remoção de um veículo que obstruía o acesso ao comércio de sua mãe, quando Manoel teria interferido e iniciado a discussão.

Disse que foi agredido com socos e facadas pelas vítimas Manoel e Daniel e que, durante a agressão, ouviu um disparo de arma de fogo, evadindo-se do local e abrigando-se na casa de um amigo. Afirmou desconhecer a forma como Manoel foi atingido. Explicou que, após os fatos, foi ao pronto atendimento devido às lesões que sofreu, porém, ao notar a presença de agentes da segurança, foi embora sem realizar o atendimento. Submeteu-se ao exame de corpo de delito dias depois, quando foi intimado a prestar depoimento na Delegacia de Polícia (id. 286401488).

Como se vê, os elementos probatórios colhidos indicam a possibilidade de que o recorrente agiu com
animus necandi,
não consumando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Há indícios suficientes de que a conduta visava ceifar a vida das vítimas, notadamente em razão de o recorrente já estar intimidando a vítima Manoel, exibindo arma de fogo e afirmando que efetuaria disparos, enquanto esta se preparava para estacionar seu veículo em outro local.

Além disso, o acusado apontou novamente o revólver em direção ao ofendido Manoel quando se encontrava caída ao solo, após ter sido atingido por um dos disparos, só não consumando o homicídio em virtude da intervenção de Daniel.

O laudo pericial corrobora as versões das vítimas e testemunhas, apontando que a lesão foi causada por projétil de arma de fogo na coxa direita, exigindo cirurgia para retirada do projétil (id. 286400883 – p. 123/133).

Dessa maneira, para acolher a tese defensiva, seria necessário juízo de certeza quanto à prática de outro crime, diverso daquele doloso contra vida, o que não se verifica.

Logo, a análise definitiva do
animus
do acusado compete privativamente ao Tribunal do Júri, revelando-se inviável, neste momento, a desclassificação da infração penal para lesão corporal, que apenas se justificaria se demonstrada, de forma clara e inequívoca, a ausência de dolo.

O que se observa, a bem da verdade, é que os elementos de informação produzidos na investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório hábil a corroborar a versão acusatória de que o recorrente, em tese, agiu na intenção de matar e que o resultado naturalístico somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, cabe ressaltar que é desnecessário, nesta fase do sumário da culpa, prova irrefutável do desígnio homicida, de modo que cabe ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta do recorrente.

Dessa forma, diante da presença de prova judicializada que denota os indícios de autoria e o
animus necandi
do recorrente, bem como comprovada a materialidade delitiva, verificam-se preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, revelando-se escorreita a sentença que pronunciou o recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

2. QUALIFICADORA

2.1. Prova da qualificadora

A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil, prevista no inciso II do §2o do artigo 121 do Código Penal, sob o argumento de inexistência de provas concretas quanto à motivação, além da alegação de animosidade preexistente entre as partes, o que afastaria a futilidade do delito.

No entanto, a alegação não procede.

No que se refere à qualificadora subjetiva, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que fútil
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente (...). Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Sobre a possibilidade de afastamento da qualificadora na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite (...) quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras indicadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

É certo que, nos casos em que houver desentendimento anterior entre autor e vítima, pode-se cogitar o afastamento da qualificadora por ausência de futilidade. No entanto, não é qualquer desentendimento que retira do ataque sua motivação fútil, de modo que a análise deve recair sobre a real gravidade da causa motivadora do crime e sua proporcionalidade frente à conduta do agente.

No caso em apreço, verifica-se que a desavença entre as partes surgiu no próprio contexto fático do delito, não se configurando como desentendimento anterior entre os envolvidos.

O conjunto probatório indica que o recorrente, inconformado com o fato de o veículo da vítima Manoel estar estacionado em frente ao estabelecimento de sua genitora, passou a exigir, de maneira agressiva, que o retirasse, chegando a apontar-lhe uma arma de fogo e a ameaçá-lo de morte.

A partir desse fato, desencadeou-se o conflito, durante o qual o acusado, de modo desproporcional, proferiu ameaças, apontou a arma em direção aos familiares da vítima e efetuou disparos, atingindo Manoel e Daniel.

Portanto, conforme bem pontuado pelo Procurador-Geral de Justiça:
“(...) denota-se que não havia animosidade anterior entre os envolvidos, mas, tão somente, que a tentativa de homicídio decorreu de um conflito iniciado pelo réu naquele momento, cuja motivação se mostrou insignificante. (...)”.
(id. 294374896).

Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição sumária, o conjunto probatório é suficiente para evidenciar a existência de um motivo de somenos importância a justificar a conduta violenta do pronunciado.

Assim, incumbe ao Conselho de Sentença a análise quanto à presença, ou não, da qualificadora do motivo fútil, à luz da íntima convicção dos jurados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo pronunciado
Alesandro da Silva Cruz
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025